Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÂMBIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO No 3.954 DO BACEN. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NULO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A relação jurídica de direito material estabelecida entre o autor e os réus (contrato de compra e venda de moeda estrangeira – câmbio) deve ser analisada à luz da Lei 8.078/1990.
II. A corretora (apelante) - possui legitimidade passiva para figurar na lide - e a correspondente cambial são solidariamente responsáveis pelos danos causados à parte consumidora, por falha na prestação do serviço nas operações realizadas e no atendimento (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, § 1o c/c Resolução no 3.954 do BACEN).
III. Não pode a apelante socorrer-se da alegação de nulidade do contrato cambial com o intuito de deixar de adimplir as obrigações por ela assumida, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.
IV. O Superior Tribunal sedimentou o entendimento de que, no caso de dívidas civis que não possuem taxa estipulada ou convencionada, a taxa em vigor para a mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia) (Lei 9.065/1995, art. 13; Lei 8.981/1995, art. 84; Lei 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei 9.430/1996, art. 61, § 3o e Lei 10.522/02, art. 30 ), o que inviabiliza a cumulação com a correção monetária, porquanto já embutida em sua formação.

V. Recurso conhecido. Preliminar (ilegitimidade passiva) rejeitada. No mérito, parcialmente provido (excluída apenas a correção monetária).